Tribunal: TJDFT
Processo: 0031619-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVASÕES. CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA DAS CONSTRUTORAS CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBENCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, o fornecedor de produtos ou serviços no mercado de consumo, como é o caso das construtoras de unidades imobiliárias, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Nesse contexto, invasões indígenas que interromperam a conclusão do imóvel se ligam aos riscos assumidos pelo próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial desenvolvida. Portanto, não é o consumidor quem deve arcar com o risco da atividade, mas a própria parte ré, eis que se dispôs a prestar o serviço de empreendimento imobiliário no mercado.
2. Imprevistos atinentes à construção, incluindo a atividade administrativa na expedição do habite-se e a vistoria do imóvel, configuram a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a complexidade do produto adquirido.
3. O e. Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/20192.
4. Considera-se efetivamente entregue o imóvel no momento do recebimento das chaves pelos compradores, e não pela expedição da carta de habite-se, ou de qualquer outra documentação do empreendimento, tendo em vista que somente naquele momento os consumidores podem usufruir do imóvel.
5. Se a parte autora não decaiu da parte mínima de sua pretensão, mantém-se a sentença que fixou a sucumbência recíproca
6. Recurso dos réus e recurso dos autores desprovidos.